Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713634-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELIAS LOPES DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover quanto à minuta de acordo de ID 65417474, uma vez que o contrato objeto da noticiada composição (no 2142857/589) é diverso do ajuste indicado dos presentes autos (no 456865222) (ID 64731635 - pág. 2, e ID 64731640). Aguarde-se o julgamento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator